Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, com pleitos voltados à absolvição ou desclassificação do crime de receptação e à rediscussão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se restou demonstrado o dolo na receptação atribuída ao apelante, ou se caberia a desclassificação para a forma culposa; (ii) determinar se é admissível a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena por crime anterior e (iii) determinar o critério adequado de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação se comprova pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o réu não demonstra a regular procedência do bem e fornece versão genérica e inverossímil acerca da aquisição do celular, sem nota fiscal, sem a identificação do vendedor e com o valor de compra significativamente abaixo ao de mercado, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP e precedentes desta Corte.
4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.